Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS E DANOS MORAIS. CONSUMIDORA. AUTORA DA AÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da competência do Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF para processar e julgar o feito.
2. O art. 70 do Código Civil dispõe que “o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”, todavia, infere-se do art. 71 do mesmo diploma legal, que “se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas”. Por conseguinte, cabia à Agravante comprovar que também possui residência no Gama/DF, o que não ocorreu.
3. Não se desconhece que é facultado a consumidora (art. 101, I, Código de Defesa do Consumidor), ora Agravante, na ânsia de facilitar seu exercício do direito de ação (art. 6o, VIII, do CDC), que ingresse com demanda judicial em face do fornecedor, ora Agravado, no foro de seu domicílio. No entanto, é inadmissível, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro distinto do domicílio do consumidor, do réu, do local de cumprimento da obrigação ou de eleição contratual, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé, cooperação e efetividade processual e do juiz natural, que é o que se verifica no caso concreto.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.